Tribunal: TJDFT
Processo: 0701813-58.2019.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701813-58.2019.8.07.0010 RECORRENTE: DANILO HENRIQUES REBOUÇAS DE BRITO RECORRIDOS: JOAQUIM RIBEIRO DE OLIVEIRA FILHO, MARIA CRISTINA HENRIQUES REBOUÇAS DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por MARIA CRISTINA HENRIQUE REBOUÇAS contra decisão desta Presidência (ID 60275392), que teria inadmitido o recurso especial interposto pelo recorrente, ora embargado. Sustenta que houve erro material na referida decisão, pois o embargado não solicitou a concessão de gratuidade de justiça em nenhum momento processual, razão pela qual, seu deferimento, de ofício, prejudicará o direito da patrona da embargante ao recebimento de honorários advocatícios. Verificado erro material, revogo a decisão de ID60275392 e passo a proferir novo juízo de admissibilidade. I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. INCLUSÃO EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA. ALEGAÇÃO DE COAÇÃO. NEGÓCIO ANULÁVEL SUJEITO A DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se houve decadência do direito de anular o negócio jurídico de inclusão do autor em quadro societário, bem como se houve prescrição da pretensão do autor de buscar reparação por alegados danos morais. 2. O Código Civil dispõe ser nulo o negócio jurídico quando “não revestir a forma prescrita em lei” (art. 166, IV) e anulável o negócio quando inquinado por algum dos vícios de consentimento (art. 171, II), ou seja, resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo ou lesão. 2.1. Quanto a coação, deve-se cuidar de pressão física ou psicológica usada contra o negociante a fim de obrigá-lo a realizar atos que não são da sua vontade, do seu interesse. E o ato é anulável, sujeito a decadência e prescrição. 3. O art. 178, I, Código Civil define: “É de quatro anos o prazo de decadência para pleitearse a anulação do negócio jurídico, contado: I - no caso de coação, do dia em que ela cessar”. 4. Na hipótese, a alegada coação cessou quando o autor/apelante assinou a alteração contratual da empresa. E, como bem destacado em sentença, “Tendo em vista que o prazo decadencial é de 4 anos, contados de quando cessar a coação, e que ele não se suspende e nem se interrompe, a decadência se operou em 14/07/2010. Se ingressou com a presente demanda em 09/04/2019, seu direito foi fulminado pela decadência legal.” 5. Nos termos da Teoria da actio nata, termo inicial da contagem do prazo da prescrição é o momento da violação do direito (artigo 189, CC). 5.1. Na espécie, como bem destacado em sentença, “A pretensão do autor nasceu quando assinou a segunda alteração do contrato social, tendo experimentado uma suposta coação.”, e não “em 21.11.2018, com a citação dos processos suscetíveis de lesão patrimoniais dos quais tomou conhecimento.” como alega o apelante. 6. Insubsistente a alegação de que “(..) não há que se falar em prescrição de direito se sequer era reconhecida a existência da lesão.”: o que nasce com a violação do direito é a pretensão, a qual não pressupõe reconhecimento de lesão a direito. No ponto, leciona o civilista Paulo Lôbo: “A prescrição não alcança o direito, mas a pretensão ( ). Em outras palavras, a prescrição não afeta o direito, e sim seu exercício. ( )” (Lôbo, Paulo. Direito Civil – volume 1: parte geral – 10a ed. – São Paulo: Saraiva Educação, 2021, p.p.358/359). 6.1. E, na espécie, trata-se de pretensão relacionada à responsabilidade contratual. E “4. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça definiu que, nas pretensões relacionadas à responsabilidade contratual, aplica-se a regra geral (art. 205 do CC/02), que prevê 10 anos de prazo prescricional e, nas demandas que versarem sobre responsabilidade extracontratual, aplica-se o disposto no art. 206, § 3o, V, do mesmo diploma, com prazo prescricional de 3 anos.(..)” (AgInt no AREsp n. 1.783.136/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.). 6.2. Como o contrato foi assinado em 14 de julho de 2006, e a ação somente foi proposta em 9/4/2019, o prazo decenal para o ajuizamento do feito escoou em 14/7/2016. 7. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 152, 169 e 178, inciso I, todos do Código Civil, asseverando que, in casu, o marco inicial da contagem do prazo prescricional ocorreu em 21/11/2018, com a citação, momento no qual teria tomado ciência da lesão ao seu direito subjetivo, razão pela qual não haveria que se falar em decadência ou prescrição. Pugna pela declaração de inexistência do negócio jurídico e da segunda alteração contratual, reconhecendo-se a nulidade do contrato social. Aponta, nos aspectos, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJDFT e do STJ. II – O recurso é tempestivo, preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.117.777/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 29/2/2024). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência aos artigos 152, 169 e 178, inciso I, todos do Código Civil, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgRg no AREsp n. 2.109.634/MG, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 14/2/2024). Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto “Aplica-se a Súmula 13 do STJ quando a divergência jurisprudencial é baseada em acórdãos proferidos pelo mesmo tribunal prolator do acórdão recorrido” (AgInt no AREsp n. 2.416.811/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 28/2/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025